Tribunal: STF
Processo: RE 91197
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-22
Data de publicação: 1979-06-22

Ementa:
- Interpretação do inciso VI do artigo 308 do Regimento Interno. - Quando o artigo 308 do Regimento Interno alude, em seu inciso vi, à 'execução por título judicial', a razão de ser dessa restrição se funda, evidentemente, no fato de que, em se tratando de embargos à execução quando esta se funda em título extrajudicial, não há o óbice regimental, porque, nesta, a matéria de defesa do embargado abrange tudo o que este poderia alegar em processo de conhecimento, ao contrário do que ocorre quanto se trata de execução estribada em título judicial.
- A partir, porém, da avaliação até o encerramento da execução, não há qualquer razão para, em relação aos incidentes processuais que são os mesmos e que têm idêntico alcance, se admitir a incidência do obstáculo regimental se a execução for por título judicial, e se proceder de forma contrária se a execução for por título extrajudicial.
- Interpretação extensiva do artigo 308, VI, do Regimento Interno, o qual abarca a execução em geral, a partir da avaliação.
Recurso extraordinário não conhecido.